Tribunal: TJSP
Processo: 2234310-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – Magistrado que, diante dos documentos juntados aos autos, concluiu que não há condição de miserabilidade que justifique o deferimento do benefício ao agravante – Possibilidade do indeferimento dos benefícios da justiça gratuita, quando o juiz constata situação incompatível com o estado de necessidade declarado – Entendimento do STJ –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – Magistrado que, diante dos documentos juntados aos autos, concluiu que não há condição de miserabilidade que justifique o deferimento do benefício ao agravante – Possibilidade do indeferimento dos benefícios da justiça gratuita, quando o juiz constata situação incompatível com o estado de necessidade declarado – Entendimento do STJ – Remuneração mensal média que supera 3 (três) salários mínimos – Decisão agravada mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2234310-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Pedro, em que é agravante IVANIR
TOSO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234310-19.2020.8.26.0000 -
2
VOTO No 19.931
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2234310-19.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: IVANIR TOSO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
JUSTIÇA
GRATUITA – INDEFERIMENTO – Magistrado
que, diante dos documentos juntados aos autos,
concluiu que não há condição de miserabilidade
que justifique o deferimento do benefício ao
agravante – Possibilidade do indeferimento dos
benefícios da justiça gratuita, quando o juiz
constata situação incompatível com o estado de
necessidade declarado – Entendimento do STJ –
Remuneração mensal média que supera 3 (três)
salários mínimos – Decisão agravada mantida –
Recurso desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto
por IVANIR TOSO contra a r. decisão que indeferiu seu pedido de justiça
gratuita (fls. 167/168 do processo n.o 1001122-30.2020.8.26.0584,
reproduzida às fls. 22/23), nos autos dos embargos de terceiro que ajuizou
em face do MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
distribuídos por dependência aos autos da Ação Civil Pública no
0001880-75.2010.8.26.0584.
Alega o agravante, em resumo, que é motorista
de caminhão autônomo, possui renda mensal média de R$ 4.500,00, para
seu sustento e o de sua família, encontrando-se no conceito de
hipossuficiente, que exige apenas simples afirmação, nos termos dos artigos
2o, parágrafo único, e 4o, da Lei no 1.060/50.
Com tais argumentos, o agravante requer a
concessão de efeito ativo, para suspender os efeitos da decisão
interlocutória, determinando o prosseguimento do feito, sem o recolhimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234310-19.2020.8.26.0000 -
3
das custas e despesas processuais; e, ao final, seja dado provimento ao
recurso, para reforma a r. decisão agravada, a fim de ser deferida
gratuidade da justiça, nos termos do requerimento formulado na declaração
de pobreza, juntada aos autos pelo agravante, sob pena de inviabilizar o
exercício do seu direito de acesso à justiça (CF, art. 5o).
Indeferido o pedido do efeito suspensivo, os autos
foram remetidos imediatamente para julgamento pela Turma Julgadora.
É O RELATÓRIO.
2. O recurso não comporta provimento.
O pedido de justiça gratuita foi indeferido porque
o MM Juiz de primeiro grau, diante dos fatos apresentados pelo agravante,
na ação subjacente, concluiu que ele possui condições de custear o
processo, sem que isso implique prejuízo para seu sustento e o de sua
família.
Não obstante as disposições da Lei n.o 1.060/50,
o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, condiciona a prestação da
assistência judiciária integral e gratuita à comprovação de insuficiência de
recursos. Portanto, o texto constitucional não exclui a possibilidade de
apreciação, pelo juiz, das reais necessidades do beneficiário, especialmente
quando os elementos constantes dos autos não confirmem o declarado
estado de pobreza. Em outras palavras, pode o juiz apreciar a necessidade,
ou não, da gratuidade pretendida, uma vez que a declaração, a que se
refere o artigo 4o, da Lei n.o 1.060/50, constitui mera presunção de
miserabilidade, admitindo prova em contrário.
A declaração de necessidade, portanto, deve
estar respaldada em elementos convincentes da insuficiência econômica do
postulante, pois, se a parte não cumpre os requisitos para que lhe seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234310-19.2020.8.26.0000 -
4
deferido o benefício almejado, deverá arcar com as custas que lhe cabem.
Confira-se, nesse ponto, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
PEDIDO
DE
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDO PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
SITUAÇÃO
ECONÔMICA QUE AFASTA A PRESUNÇÃO DE
ESTADO DE NECESSIDADE. MATÉRIA DE
FATO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
N. 7-STJ.
I. Conquanto, em princípio, seja suficiente à
obtenção da assistência gratuita a simples
declaração do estado de necessidade, podem as
instâncias ordinárias, à luz dos elementos dos
autos, indeferir o pedido ou exigir reforço
probatório, quando restar evidenciado que o
requerente dispõe de capacidade econômica para
suportar as despesas do processo. Precedentes
do STJ.
II. "A pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial" (Súmula 7/STJ).
III. Recurso especial não conhecido.” (REsp
515195 / SP
Rel. Min. ALDIR PASSARINHO
JUNIOR j. 17/06/2010) (sem grifo no original).
“Mandado de segurança. Benefícios da Justiça
Gratuita. Indeferimento. Possibilidade. Esta Corte,
em mais de uma oportunidade, já se manifestou
no sentido de caber ao juiz avaliar a pertinência
das alegações da parte, podendo deferir ou não o
pedido de assistência judiciária gratuita, uma vez
que a declaração de pobreza implica simples
presunção juris tantum, suscetível de ser elidida
mediante prova em contrário, como na hipótese
vertente. Recurso a que se nega provimento”
(RMS n.o 20.590-SP, rel. Min. Castro Filho, j. em
16.2.2005. No mesmo sentido: AgRg no Ag n.o
365.53/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. em
2.8.2001).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234310-19.2020.8.26.0000 -
5
No caso dos autos, segundo constou na
fundamentação da decisão combatida (fls. 167, reproduzida às fls. 22):
“(...) Constatou-se, portanto, pela documentação de fls. 158/166 que a
requerente, que é empresário (conforme consta dos documentos de fls.
155/157) recebe remuneração mensal superior a 3 salários mínimos o que
excede ao critério utilizado pela Defensoria Pública para concessão de
acessória jurídica e que deve servir de parâmetro para conceder o benefício
da justiça gratuita. Tampouco, restou demonstrado despesas capazes de
impedir de arcarem com os custos do processo. (...) ”
Com
efeito,
a
capacidade
financeira
do
agravante, alegada por ele, neste próprio recurso (média de R$4.500,00
fls. 4 e 7), faz concluir que não há a condição de miserabilidade imaginada
pelo legislador para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, pois
trata-se de quantia razoável ao custeio das despesas do processo, sem que
se prive do necessário ao sustento dele e da sua família.
Assim, à míngua de elementos aptos para
demonstrar a condição de pobreza afirmada pelo recorrente, fica mantida a
decisão agravada.
3. Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
PONTE NETO
Relator